Tribunal: STF
Processo: HC 170957
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Paciente condenado no âmbito da “Operação Furacão”. Associação criminosa e Corrupção ativa. Autorização de viagem ao exterior. Recurso de apelação pendente. Inadequação da via eleita. Prejuízo da impetração. 



    1. Não cabe Habeas Corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    2. Hipótese em que a superveniente alteração do quadro processual da causa impossibilita o conhecimento da impetração, notadamente porque a finalidade da impetração foi atingida com o deferimento da liminar. 



    3. Situação concreta em que não ficou comprovada teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.